Tribunal: TJDFT
Processo: 0710248-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DE AMBOS OS CRIMES PLENAMENTE COMPROVADAS. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO QUE CONSTITUI EFETIVA AMEAÇA. ARMA DE FOGO ENCONTRADA PELOS POLICIAIS MILITARES NO INTERIOR DO VEÍCULO DO RÉU. PORTE EM DESACORDO COM AUTORIZAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AO PERDIMENTO DOS OBJETOS APREENDIDOS. NÃO ACOLHIMENTO. EFEITO GENÉRICO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENAS DEFINITIVAS REDUZIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática dos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

2. A palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo apta a embasar o decreto condenatório.

3. O efetivo saque de arma de fogo, ainda que não seja ela apontada diretamente para a vítima, traduz comportamento apto a configurar o crime de ameaça.

4. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto. Não se exige a concretização do resultado naturalístico, nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.

5. Tendo-se constatado o porte de arma em desacordo com determinação legal ou regulamentar, está configurado o crime do art. 14 da Lei 10.826/03.

6. Depoimentos dos Policiais Militares que são coesos e firmes ao afirmar que a arma de fogo apreendida estava no interior do veículo do apelante, sem que houvesse autorização para tanto.

7. O Código Penal prevê como efeito genérico da condenação a perda em favor da União dos instrumentos do crime cujo porte ou detenção constitua fato ilícito.

8. Havendo o réu cometido o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o perdimento dos objetos é medida que se impõe.

9. A confissão do réu, ainda que parcial ou qualificada, deve ser considerada para fins de redução da pena na segunda fase da dosimetria, nos termos do que dispõe o art. 65, III, “d”, do Código Penal, bem como da súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.